Tribunal: TJBA
Processo: 8061832-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8061832-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LAYSLLA DA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LAYSLLA DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CORIBE - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO. 10 MESES SEM QUE HAJA PREVISÃO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INQUÉRITO POLICIAL PROVISORIAMENTE ARQUIVADO AGUARDANDO PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DA ESCUTA ESPECIAL DA MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 06/01/2025, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), sem designação de audiência para oitiva especial da vítima e sem movimentação processual relevante há mais de dez meses. A defesa alegou excesso de prazo e descumprimento de decisão anterior do Tribunal de Justiça da Bahia, que havia determinado a célere designação de audiência para o depoimento especial da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada na designação da audiência de oitiva da vítima e a ausência de oferecimento de denúncia, após mais de dez meses de prisão preventiva, configuram constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão cautelar, embora admitida em casos de gravidade, não pode ser mantida por tempo indeterminado, especialmente quando o atraso na persecução penal decorre exclusivamente da inércia do aparelho judiciário.

O juízo de origem reconheceu a necessidade de coleta do depoimento especial da vítima como condição para a formação da
opinio delicti
, mas manteve os autos arquivados provisoriamente diante da ausência de profissional habilitado, sem previsão para a realização do ato.

A justificativa baseada em deficiência estrutural da comarca não afasta a configuração do constrangimento ilegal, sendo inadmissível que o paciente permaneça privado de liberdade em razão de falha administrativa do Estado.

A permanência da prisão preventiva por mais de dez meses, sem início da persecução penal em juízo e sem previsão de atos instrutórios, ofende os princípios constitucionais da presunção de inocência, da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece o excesso de prazo como causa legítima para o relaxamento da prisão, especialmente quando a demora não é imputável à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva por período superior a dez meses, sem oferecimento de denúncia e sem perspectiva concreta de realização de atos instrutórios essenciais, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A deficiência estrutural do Poder Judiciário não justifica a privação cautelar prolongada da liberdade do acusado, impondo-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, incisos LIV, LXV, LXVI, LXXVIII; EC 45/2004; CPP, art. 319; CP, art. 217-A; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 85.237/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 29.04.2005; TJ-BA, HC nº 0000273-08.2016.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 20.04.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº
8061832-09.2025.8.05.0000
, da comarca de
CORIBE
-BA
, tendo como impetrante a advogada

LAYSLLA DA SILVA PEREIRA (OAB:BA 87735)
,

e, como paciente,
LUIZ CARLOS PEREIRA DAS FLORES
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO PEDIDO E CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto condutor.